Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-19.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000023-19.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOAQUIM ANANIA PAES - CPF: 009.480.181-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS, O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO, A CÂMARA, À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 793) — OBERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento
dos medicamentos
Coglive
®
16mg,
Desve
®
10mg,
Zider
®
10mg,
Nootropil
®
800mg,
risperidona
1mg,
olanzapina
5mg e de fraldas descartáveis
, imprescindíveis ao tratamento de idoso acometido de
doença de Alzheimer (CID 10 G30)
e
doença degenerativa do sistema nervoso, não especificada (CID 10 G31.9)
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema no 793), firmou entendimento no sentido de que deve ser direcionado o cumprimento da prestação de assistência à saúde nos termos da
organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Água Boa
contra a sentença (Id. 110139646) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que, por se tratar de insumos de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afiança que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros, em prejuízo à coletividade, a invocar os princípios da reserva do possível e da subsidiariedade.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos em relação ao Município de Água Boa.

Contrarrazões (Id. 110139655).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 110916472), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar a parte Ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer a parte Autora, o seguinte medicamento (ou o seu genérico): ‘coglive 16mg’; ‘olanzapina 5mg’; ‘respiridona 1mg’; ‘zider’ (‘memantina’); 15 (quinze) pacotes de fraldas geriátricas (M) ao mês, de acordo com a receita médica apresentada e até quando for necessário.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se. (Id. 110139646).

Joaquim Ananias Paes, hoje com oitenta e seis (86) anos de idade, acometido de
demência, Alzheimer e transtorno bipolar
, necessita fazer uso dos medicamentos
coglive 16mg
,
desve 100mg
,
zider 10 mg
,
nootropil 800mg
,
respiridona 1mg
,
olanzapina
e de fraldas descartáveis geriátricas, na quantidade de quinze (15) unidades por mês (tamanho M) (Id. 110139600 – fls. 18/22), conforme documento médico:

[...] Joaquim Ananias Paes

Declaro para os devidos fins que o paciente está em acompanhamento ambulatorial neurológico, devido a CID 10: G30, requerendo desta forma fazer uso das medicações referencias prescritas, haja visto intenso efeitos colaterais apresentados quando fez uso de medicamento genéricos e similares, Grato!

A divulgação do CID 10 foi autorizado pelo paciente.

Dr. Luiz Henrique Freitas

Neurologista

CRM-MT 9902

Barra do Garças, 03/12/2018 (Id. 110139600 – fls. 10).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

[...] A obrigação solidária passiva pode ser conceituada como a relação obrigacional, oriunda de lei ou de vontade das partes, com multiplicidade de devedores, sendo que
cada um responde ‘
in totum et totaliter
’ pelo cumprimento da prestação, como se fosse o único devedor. Cada devedor está obrigado à prestação na sua integralidade, como se tivesse contraído sozinho o débito. Assim, na solidariedade passiva unificam-se os devedores
, possibilitando ao credor, para maior segurança do crédito, exigir e receber de qualquer deles o adimplemento, parcial ou total, da dívida comum.

[...]

Desse princípio, decorre: a) que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer dos devedores e pedir-lhes toda a prestação (CC, art. 275); b) que o devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, não pode invocar o ‘
beneficium divisionis
’ e, assim, pretender pagar só a sua quota ou pedir que sejam convencidos os co-obrigados; que, uma vez conseguida de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres (CC, art. 277);

[...]

O principal efeito da solidariedade passiva consiste no direito que confere ao credor de qualquer dos devedores o cumprimento integral da prestação, como já foi dito. [...]. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 136/137 e 139). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO RETIFICADOR

De início, nada obstante a Secretaria da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ter intimado o Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões (Id. 110139656), é necessário esclarecer que o recurso foi interposto tão somente pelo Município, razão pela qual o Estado não é apelado.

Pois bem.

Joaquim Ananias Paes, hoje com oitenta e seis (86) anos de idade, por apresentar
doença de Alzheimer (CID 10 G30)
e
doença degenerativa do sistema nervoso, não especificada (CID 10 G31.9)
, necessita fazer uso dos medicamentos
Coglive
®
(
bromidrato de galantamina
) 16mg,
Desve
®
(
succinato de desvenlafaxina monoidratado
) 10mg,
Zider
®
(
cloridrato de memantina
) 10mg,
Nootropil
®
(
piracetam
) 800mg,
risperidona
1mg,
olanzapina
5mg e de fraldas descartáveis geriátricas, na quantidade de quinze (15) unidades por mês, conforme documento médico:

[...] Declaro para os devidos fins que o paciente está em acompanhamento ambulatorial neurológico, devido a CID 10: G30, requerendo desta forma fazer uso das medicações referencias prescritas, haja visto intenso efeitos colaterais apresentados quando fez uso de medicamento genéricos e similares, Grato!

A divulgação do CID 10 foi autorizado pelo paciente.

Dr. Luiz Henrique Freitas

Neurologista

CRM-MT 9902

Barra do Garças, 03/12/2018 (Id. 110139600 – fls. 10).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema no 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde:

[...]

Voto vencedor (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira – Segundo Vogal)

[...]

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[...]

Verifica-se que o procedimento cirúrgico neurológico se enquadra na classificação ‘
alta e média complexidade
’.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

[...]

Desembargador Luiz Carlos da Costa (Relator)

Eminentes pares, consulto vossas excelências se no caso de a pretensão ser proposta contra o Estado e o Município, mantem-se o Município, mas se direciona o cumprimento ao Estado, se essa for a atribuição, se competir, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela repartição das competências, ao Estado.

Se a pretensão for ajuizada exclusivamente contra o Município, mantem o Município, correto?

Eminentes pares, será este o último voto vencido que profiro, pois aderirei ao entendimento do colegiado
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013645-54.2021.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 9 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

De acordo com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, o
bromidrato de galantamina 16mg
(
Coglive®
),
risperidona 1mg
e
olanzapina 5mg
constam na lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS e tratam-se de
componentes especializado
(Disponível em: <
https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/rename-2022
>. Acesso em 12 de setembro de 2022).

Além disso, consoante está no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SIGTAP, o medicamento
memantina 10 mg – por comprimido (Zider®) (código 06.04.54.007-8)

é classificado como
alta complexidade
.

No entanto, de acordo com parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, os medicamentos
Desve® (succinato de desvenlafaxina monoidratado)
10mg,
Nootropil
®
(
piracetam
) 800mg e as fraldas geriátricas não estão incluídos na lista de medicamentos e insumos disponibilizados pela rede pública.

É de se registrar que, em autos outros referentes a pretensão de fornecimento de medicamento ou insumos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, determinei a intimação União para manifestar sobre o seu interesse na causa. Todavia, foram todas rechaçadas (apelação no 1001074-62.2019.8.11.0022, apelação/remessa necessária no 1022047-70.2020.8.11.0000 e remessa necessária no 1021202-17.2017.8.11.0041). Ademais, falece competência à justiça estadual ordenar a inclusão da União no polo da demanda.

Dessa forma, diante dos termos do
artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil proclamado aos quatro ventos dos tribunais superiores, só resta impor ao Estado
o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para exclusivamente direcionar ao Estado de Mato Grosso, que suportará o ônus dela decorrente, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Água Boa contra a sentença (Id. 110139646) proferida em ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

Assegura que, por se tratar de insumos de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afiança que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros, em prejuízo à coletividade, a invocar os princípios da reserva do possível e da subsidiariedade.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos em relação ao Município de Água Boa.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Id. 110139655).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 110916472), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

O eminente relator (Des. Luiz Carlos da Costa) votou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

O
MUNICÍPIO DE AGUA BOA/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva.

Alegou que se trata de caso de fornecimento de medicamento de alto custo e, por isso, competente ao Estado de Mato Grosso disponibilizar os medicamentos vindicados pela parte apelada nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado a Fazenda Pública Estadual.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Agua Boa, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Extrai-se dos autos que, o requerente é portador de Demência , Alzheimer e Transtorno Bipolar (CID10: G30 e G31.9).

Diante disso, requer o
fornecimento dos fármacos Coglive 16 mg, Desve 100mg, Zider 10mg, Nootropil 800 mg, Respiridona 1mg, Olanzapina 5mg e 15 pacotes de fraldas geriátricas ao mês (tamanho M).

Ante o parecer do NAT que afirmou que dentre os medicamentos pleiteados, o “Desve” (“desvenlafaxina”) e “Nootropil” (“piracetam”) não são fornecidos pelos SUS, sendo que este possui medicamentos similares para fornecimento.

A sentença julgou
PROCEDENTE
o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar a parte Ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer a parte Autora, os seguintes medicamentos (ou o seu genérico): “COGLIVE 16mg”; “OLANZAPINA 5mg”; “RESPIRIDONA 1mg”; “ZIDER” (“memantina”); 15 (quinze) pacotes de FRALDAS geriátricas (M) ao mês.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, quem inicialmente cumpriu a obrigação, foi o ente Municipal (ID. 110139638), visto que o Estado foi omisso.

Acontece que, conforme alegado pelo Município e mostra-se no mencionado parecer do NAT (ID. 110139608), os medicamentos concedidos são de gestão e responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja direcionada ao cumprimento pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
divirjo do
voto do eminente Relator, LUIZ CARLOS DA COSTA, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Município de Água Boa, RETIFICANDO a sentença para redirecionar o cumprimento da obrigação (fornecimento dos medicamentos de alto custo, COGLIVE 16mg”; “OLANZAPINA 5mg”; “RESPIRIDONA 1mg”; “ZIDER” (“memantina”); 15 (quinze) pacotes de FRALDAS geriátricas (M) ao mês) ao ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022